Tribunal: STF
Processo: HC 264620
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS NESTE RECURSO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado “[...] às penas de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, a começar no regime semiaberto, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 180, caput, do CP”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se “[...] seja dado provimento ao agravo para convertê-lo em recurso especial, ou para determinar a subida do apelo raro, sendo o mesmo conhecido e provido”.



    III. Razões de decidir



    3. Os fundamentos da decisão agravada não foram impugnados neste agravo regimental. Nesse contexto, ressalto que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF)” (HC 211.584 AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2023).



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.